Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701713-60.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NASCIMENTO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a notícia de que o tratamento está sendo realizado (ID 50760680), intime-se a parte agravante para dizer, no prazo de 5 dias, se tem interesse no prosseguimento do feito. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.